Tribunal: TJMT
Processo: 1013452-09.2023.8.11.0055
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1013452-09.2023.8.11.0055
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARA DA SERRA DE CUIABÁ
Recorrente: YOHANA FERREIRA DOS SANTOS
Recorrido: BANCO DO BRASIL S/A
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 24 a 27/06/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA - INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulado Com Indenização Por Danos Morais na qual a parte Reclamante, ora Recorrente, alega desconhecer o débito no valor de R$1.638,22 (um mil, seiscentos e trinta e oito reais e vinte e dois centavos), lançado no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito.
2. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso:
“ No caso, a parte reclamada seguiu o ônus da impugnação específica e trouxe aos autos prova desconstitutiva das alegações iniciais. Junta documentos no sentido de que a parte reclamante contratou um cartão de crédito OUROCARD FACIL VISA 145337779, ativado em 18/10/21. Juntou o contrato o documento de identificação pessoal, selfie, micro vídeo, bem ainda histórico de faturas, circunstâncias que demonstram a legitimidade da cobrança e indica a existência e validade do negócio jurídico formulado entre as partes, endo a parte reclamada se limitado a alegar a imprestabilidade das provas juntadas.
O quadro fático-probatório, pelas especificidades acima narradas, descaracteriza o âmago da fraude e revela o pacto do contrato. Não há como negar que as relações jurídicas foram sendo alteradas mediante a evolução dos sistemas de tecnologia, como call center, entre outros, de modo que a utilização de outros meios probatórios é intuitiva e necessária para descortinar os fatos.
Negar essa realidade é tapar os olhos à modernidade, ciente que as relações contratuais se modificam, o Direito também evolui!
Especificamente acerca da validade do aceite digital e selfie, julgados da Turma Recursal deste Estado assinalando como meios hábeis a evidenciar o vínculo negocial:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DIVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO DEVIDA – CONTRATO REGULARMENTE ASSINADO PELA DEMANDANTE – BIOMETRIA FACIAL – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR – AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO DO DÉBITO PELA PARTE DEMANDANTE – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Age em exercício regular de direito quem promove a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao credito, se efetivamente comprovada ausência de pagamento das obrigações pecuniárias pelo contratante.
(N.U 1001097-42.2022.8.11.0009, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/12/2022, Publicado no DJE 12/12/2022)
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - SERVIÇOS BANCÁRIOS – RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA - CONTRATO ELETRÔNICO DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA COM ACEITE DIGITAL PELO CONTRATANTE CONSTANDO A AUTENTICAÇÃO DE ACESSO DO CONTRATANTE PELO CANAL DE AUTOATENDIMENTO MOBILE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELA PARTE AUTORA - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1001245-11.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE 25/05/2021)
Portanto, o acervo probatório possui robustez na contramão da tese ventilada na inicial, sendo forçoso reconhecer que a existência de negócio jurídico é incontroversa, como também a origem da cobrança em exame. Configurado o inadimplemento, a inscrição nos cadastros restritivos constitui exercício regular de direito. (...)
3. A recorrida desconstituiu o direito da parte Recorrente, o que o fez comprovando a existência de relação contratual, mediante apresentação de documento de identificação pessoal, selfie, micro vídeo, bem ainda histórico de faturas.
4. Neste viés, a apresentação dos documentos já mencionados, somados às telas sistêmicas, comprovam a relação jurídica entre as partes. No caso, aplica-se o teor do Enunciado 34 desta TRU, porque a recorrida trouxe outros elementos de prova, além daqueles colhidos do seu sistema interno, que são aptos a comprovar a relação jurídica
5. Embora a parte recorrente impugne as telas sistêmicas trazidas na defesa da instituição financeira, verifica-se que o conjunto probatório como um todo, confirmam a relação jurídica entre as partes.
6. Diante deste cenário, comprovada a origem da obrigação e o inadimplemento da parte Reclamante, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a declaração de inexistência de débito, tampouco a obrigação de indenizar a título de dano moral.
7. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia à parte Reclamante comprovar que quitou seus débitos com recorrida, o que não ocorreu.
8. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, é clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.
9. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.
10. ENUNCIADO 114 do FONAJE - “A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de má-fé”.
11. ENUNCIADO 136 do FONAJE - “O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil”.
12. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
13. Recurso conhecido e improvido.
14. Reconhecida a litigância de má-fé na sentença e mantida por esta Turma, revogo a gratuidade de justiça. Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo 15% (quinze por cento), sobre atualizado da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013452-09.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[YOHANA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 098.008.501-20 (RECORRENTE), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024